Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716832-05.2017.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ROBERTO PASSAMANI APELADO: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS SETTE ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ROCHA DE CASTRO DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar acerca da petição de id 27963351e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 12/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR